Tribunal: TCU
Processo: 027.700/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos exercícios de 2010 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos exercícios de 2010 e de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Ivanito Monteiro Gonçalves (XXX.834.622-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Socia, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2010 4.500,00 29/1/2010 4.450,00 13/3/2010 4.600,00 24/3/2010 4.500,00 30/4/2010 4.500,00 31/5/2010 4.500,00 29/6/2010 4.500,00 20/7/2010 4.500,00 31/8/2010 4.500,00 21/9/2010 4.500,00 29/10/2010 4.500,00 22/11/2010 4.500,00 8/1/2010 850,00 5/2/2010 850,00 1o/9/2010 6.200,00 9/11/2010 12.643,00 27/12/2010 6.200,00 30/6/2010 4.000,00 20/7/2010 1.000,00 31/8/2010 1.000,00 9/11/2010 2.000,00 19/11/2010 1.000,00 11/1/2010 2.500,00 20/1/2010 2.500,00 10/3/2010 2.500,00 9/4/2010 2.500,00 22/4/2010 2.500,00 20/5/2010 2.500,00 30/6/2010 2.500,00 20/7/2010 2.500,00 20/8/2010 2.500,00 9/11/2010 5.000,00 30/11/2010 2.500,00 27/1/2012 3.900,00 12/6/2012 7.900,00 1o/12/2012 14.000,00 17/8/2012 2.300,00 19/9/2012 2.000,00 17/10/2012 2.000,00 23/11/2012 2.000,00 14/12/2012 2.000,00 12/1/2012 1.015,00 8/2/2012 1.803,86 8/2/2012 1.225,00 24/2/2012 572,24 24/2/2012 572,24 24/2/2012 572,24 24/2/2012 572,24 2/3/2012 1.961,10 2/3/2012 957,30 2/3/2012 477,00 14/3/2012 572,24 14/3/2012 572,24 14/3/2012 572,24 14/3/2012 572,24 14/3/2012 900,00 14/3/2012 832,00 4/4/2012 365,80 4/4/2012 1.522,78 4/4/2012 572,24 4/4/2012 572,24 4/4/2012 572,24 4/4/2012 572,24 4/4/2012 521,00 4/5/2012 260,00 4/5/2012 1.085,00 7/5/2012 2.324,26 7/5/2012 389,00 7/5/2012 528,00 10/5/2012 239,86 18/7/2012 1.500,00 18/7/2012 572,24 18/7/2012 572,24 18/7/2012 572,24 18/7/2012 572,24 25/7/2012 100,00 25/7/2012 184,00 27/7/2012 660,00 27/7/2012 200,00 2/8/2012 200,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 60,00 6/8/2012 350,00 6/8/2012 572,24 6/8/2012 572,24 6/8/2012 572,24 6/8/2012 572,24 16/8/2012 2.000,00 16/8/2012 700,00 22/8/2012 950,00 27/8/2012 2.000,00 27/8/2012 572,24 27/8/2012 572,24 27/8/2012 572,24 27/8/2012 572,24 4/9/2012 836,01 24/10/2012 920,00 24/10/2012 160,00 30/10/2012 950,00 30/10/2012 572,24 30/10/2012 572,24 30/10/2012 572,24 30/10/2012 572,24 5/11/2012 400,00 5/11/2012 322,00 5/11/2012 800,00 6/11/2012 624,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 850,00 5/12/2012 572,24 5/12/2012 572,24 5/12/2012 572,24 5/12/2012 572,24 5/12/2012 1.500,00 5/12/2012 616,00 28/12/2012 880,00 11/1/2012 4.980,00 8/8/2012 5.500,00 23/8/2012 2.470,00 25/9/2012 1.000,00 1o/11/2012 1.000,00 23/11/2012 1.000,00 14/12/2012 1.000,00 8/2/2012 1.872,29 8/2/2012 3.684,60 8/2/2012 615,80 2/3/2012 1.015,04 2/3/2012 720,80 2/3/2012 1.005,70 7/3/2012 876,51 14/3/2012 1.240,00 26/3/2012 1.599,00 4/4/2012 1.774,62 4/4/2012 866,38 4/4/2012 270,00 4/4/2012 890,00 12/4/2012 1.521,75 12/4/2012 650,00 12/4/2012 427,00 7/5/2012 1.240,46 7/5/2012 413,92 7/5/2012 1.004,00 5/6/2012 2.392,15 5/6/2012 320,00 5/6/2012 808,50 8/6/2012 400,00 8/6/2012 400,00 13/6/2012 3.000,00 13/6/2012 600,00 14/6/2012 507,20 27/6/2012 780,00 5/7/2012 1.335,00 5/7/2012 1.820,75 9/7/2012 469,00 18/7/2012 1.574,00 27/7/2012 2.000,00 17/8/2012 1.780,00 22/8/2012 1.500,00 27/8/2012 1.422,00 30/8/2012 1.500,00 4/9/2012 75,35 28/9/2012 2.000,00 2/10/2012 500,00 4/10/2012 2.000,00 25/10/2012 3.000,00 1o/11/2012 1.500,00 27/11/2012 4.000,00 14/12/2012 4.500,00 9.2. aplicar ao sr. Ivanito Monteiro Gonçalves (XXX.834.622-XX) multa no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Cidadania.